Tribunal: STF
Processo: HC 93711
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Impetração
   contra decisão indeferitória de liminar por Ministro do Superior
   Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante.
   Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
   Não-conhecimento do habeas corpus.
1. Só se admite o
   abrandamento da Súmula nº 691/STF nas hipóteses excepcionais em
   que seja premente a necessidade de concessão do provimento
   cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal ou em que a
   negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo Tribunal
   Superior importe a caracterização ou a manutenção de situação
   manifestamente contrária à jurisprudência da Suprema Corte.
2.
   Não se vislumbra, na espécie, flagrante ilegalidade, abuso de
   poder ou teratologia que justifique o abrandamento da referida
   súmula.
3. Habeas corpus não-conhecido.